Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740401-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 65746017) interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão desta Relatoria (ID 64788011) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos seguintes termos: “[...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço cuja controvérsia cinge-se no afastamento da aplicação da multa (astreintes) por suposto descumprimento da decisão liminar que determinou a realização plano de execução de serviços para substituição de postes que foram instalados na área do condomínio. Após nova análise dos autos, e cotejando as argumentações dos litigantes, vê-se que a Agravante foi devidamente intimada da decisão de ID de origem 196904088 no dia 16 de maio de 2024, com prazo para realizar a vistoria no condomínio até o dia 20 de maio de 2024, bem como apresentar o plano de execução até o dia 27 de maio de 2024. Nada obstante, houve um atraso significativo, uma vez que o plano de execução somente foi apresentado em 25 de junho de 2024, configurando, assim, o descumprimento injustificado da ordem judicial, pelo período de 28 dias. Para além do atraso, o conteúdo do plano de execução também se mostrou insatisfatório, na visão do douto Juízo agravado, pois não esclareceu quando serão substituídos os postes com criticidade 03 e 04. O plano apenas menciona que as correções ocorrerão conforme o fluxo normal de manutenção, sem apresentar uma previsão específica, o que compromete a clareza e efetividade do cumprimento da decisão judicial. Adicionalmente, constata-se uma contradição entre a petição de ID 201757420 e o plano de execução anexado sob o ID de origem 201757422. Enquanto a petição afirma que quatro postes se encontram em situação crítica e devem ser substituídos até 30 de junho de 2024 em caráter emergencial, o plano de execução não menciona esses postes, além de afirmar que não há postes com criticidade 01, que é a categoria que demanda intervenção em curto prazo, cuja inconsistência de dados compromete a transparência das informações e a adequação das medidas a serem tomadas. Enfim, nota-se que a situação se arrasta por meses o que tem deixado a comunidade que reside no condomínio em permanente estado de apreensão diante da urgência que o caso inspira. Muito embora tenham concedidas mais de duas oportunidades para que a Agravante finalizasse as substituições necessárias, o que se percebe é sua recalcitrância em concluir a programação que se propôs a cumprir, configurando-se verdadeira inércia que acabou por atrair a aplicação da multa, na forma estipulada na decisão, ora agravada. Desse modo, em cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se” (grifos de origem) Inconformada, a agravante interpõe agravo interno pugnando pelo provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, visando, ainda, o afastamento da multa (astreintes) por descumprimento da decisão liminar de primeira instância, e/ou alternativamente, que seja minorado o valor em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A parte autora/agravada apresentou contrarrazões respectivamente sob o id 65778974 (ao agravo de instrumento) e sob o id (ao agravo interno). É a síntese do relatório. VOTO De início, anoto que a decisão (id de origem 209421969) que fixou as astreintes foi proferida em 30/08/2024, da qual a agravante registrou ciência por meio do expediente eletrônico do PJE no dia 02/09/2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 03/09/2024. A Portaria GC 160, de 11.10.2017, em seu artigo 2o, torna obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, e o artigo 5o, §2o, por sua vez, prevê o envio da citação ou intimação à parte: Art. 1o Regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...) Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.” (grifou-se) Destaque-se que agravante é parceira cadastrada no sistema do PJE, conforme se afere da ciência registrada pelo representante FELICIANO LYRA MOURA, no dia 02/09/2024. Ao seu turno, o CPC disciplina: Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo. (...) Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; (...)” (grifou-se) A contagem do prazo de 15 dias (art. 1003, §5o, CPC) úteis (art. 219, CPC) começou no primeiro dia subsequente à ciência registrada no PJE, ou seja, teve início no dia 02/09/2024 (segunda-feira), e a data limite para manifestação já estava consignada no próprio expediente dos autos, ou seja, dia 23/09/2024. Importante anotar que não houve qualquer indisponibilidade dos sistemas informatizados de primeira ou de segunda instância, ou mesmo prorrogação de prazos, conforme se pode atestar pela consulta no painel de monitoramento disponibilizado no endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento. A par das informações acima, resta claro que não houve qualquer evento que pudesse suspender a contagem do prazo recursal, de modo que somente no dia 24/09/2024 é que a agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Deve ser destacado que a intimação da parte pelo portal eletrônico prevalece sobre a intimação pelo Diário de Justiça eletrônico. Intempestivo, portanto. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. (...) 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”(EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) (grifou-se) E sobre o tema, há jurisprudência deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inicialmente, cabe ressaltar que a decisão agravada (ID origem 202824202) somente tratou do desbloqueio dos valores encontrados na conta bancária da agravante, pois supostamente seriam de natureza salarial, sendo que outras questões levantadas pela agravante em agravo interno, como natureza jurídica de despacho e decisão, não devem ser analisadas nesta Sede Recursal. Ou seja, as questões que não foram objeto da decisão agravada não comportam solução pela via estreita e bem delimitada do agravo de instrumento. 2. Não obstante isso, o agravo não pode ser usado como instrumento para transportar para esta Instância Revisora – de forma antecipada e desconectado da decisão agravada -, toda a discussão que sequer foi decidida e debatida na origem, motivo pelo qual não conheço do recurso (agravo interno). 3. Por outro lado, no presente caso, o recurso de agravo de instrumento não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, ainda, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC. 4. Assim, o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, contados em dias úteis, findou em 29 de julho de 2024, no entanto, o presente agravo de instrumento somente foi interposto no 31 de julho de 2024, conforme expediente publicado na origem. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do recurso, haja vista a inequívoca intempestividade. 5. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1951400, 0731770-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA PJE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, ora apelante. O recorrente foi devidamente intimado, via sistema PJe, para dar andamento ao processo, não apresentando manifestação no prazo legal, conforme os registros de ciência do ato processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa é válida diante da intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe e (ii) se há necessidade de juízo de retratação por parte do magistrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, exige a intimação pessoal do autor, a qual pode ser realizada pelo sistema PJe, conforme Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o. O apelante e seu advogado foram regularmente intimados, via sistema eletrônico, o que cumpre o requisito de intimação pessoal. 4. O juízo de retratação previsto no art. 485, § 7o, do CPC é facultativo e depende da conveniência do juiz de primeiro grau, o que foi afastado pela remessa dos autos à instância superior. 5. A validade da intimação eletrônica e a inexistência de descumprimento de dispositivo legal afastam o pedido de reforma da sentença de extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A intimação realizada via sistema PJe atende ao requisito de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. O juízo de retratação previsto no art. 485, § 7o, do CPC é faculdade do magistrado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso III e § 7o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863448, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão 1898489, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/07/2024. (Acórdão 1950562, 0703779-12.2021.8.07.0002, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PORTAL PRÓPRIO. LEI 11.419/06. PORTARIA GC 160 de 2017 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS CADASTRADAS. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO. RECURSO IMPROVIDO.(...)3. Destarte, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC); objetiva-se diminuir o tempo do processo. 3.1. No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 3.2. Nesse descortino, também é relevante destacar o disposto na Portaria GC 160 de 2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, competindo às empresas que se conveniarem para receber as notificações judiciais pelo PJe a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico. Porquanto. Uma vez se não consultadas no prazo de dez dias úteis serão consideradas automaticamente realizadas.4. Na hipótese em apreço, constata-se que a parte exequente, ora agravante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. 4.1. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. 4.2. Precedente desta Corte: "(...) 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante, porquanto intempestivos. 2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema é válida. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Sendo a recorrente conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válida as intimações efetivadas, tornando desnecessária a intimação em nome do causídico constituído. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido." (0702305-75.2022.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2022).5. Recurso improvido. (Acórdão 1898489, 07161345520248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 17/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. O art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III do CPC. O art. 932, III do Código de Processo Civil diz que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Nessa senda, diz o art. 1.019, do CPC, que “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias (...)” Dessa forma, não atendido o pressuposto objetivo recursal da tempestividade, impõe-se o exercício do juízo negativo de admissibilidade, por força da intempestividade. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado, portanto, a análise do agravo interno. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator